Tribunal: TJES
Processo: 5005837-11.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Férias; Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005837-11.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ADENISE RODRIGUES MARQUES CORDEIRO
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS (CF, ARTIGO 7º, XVII). INCIDÊNCIA SOBRE O PERÍODO EFETIVAMENTE GOZADO DE 45 DIAS. LEI COMPLEMENTAR 115/98
. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS QUE DEVERÃO SER DISCUTIDOS EM FASE DE EXECUÇÃO.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, alega o(a) autor(a) ser servidor(a) estadual detentor(a) de cargo público de professor(a), pretendendo, através da presente demanda, ter reconhecido seu direito ao recebimento dos valores relativos ao abono de 1/3 de férias sobre os dias efetivamente gozados, sendo estes 45 (quarenta e cinco), acrescidos de juros e correção monetária.

O magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais.

Irresignado, o Estado réu interpôs Recurso Inominado (ID 3677408), defendendo a inexistência de direito ao pagamento do adicional de férias sobre 45 dias, pois os 15 dias adicionais possuem natureza de recesso escolar e não de férias. Pelo princípio da eventualidade, na remota hipótese de manutenção da sentença, o que não se espera, deve ser determinado o recolhimento de imposto de renda e de contribuição previdenciária sobre o valor da condenação.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar e concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

As férias são um benefício previsto na Constituição, a qual relata no artigo 7º, inciso XVII, que “
o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal
.”

Neste sentido, é incontroverso que a Recorrida, de fato, exerce o cargo estadual de professora e que, embora o recibo de férias conste o gozo de 30 (trinta) dias, há os 15 (quinze) dias referentes ao recesso escolar, totalizando 45 dias de férias.

À vista disso, a normativa da Lei Complementar nº 115/98, em vigor, em seu artigo 48, é clara ao estabelecer que os profissionais de ensino, gozarão, obrigatoriamente, de 45 (quarenta e cinco) dias de férias legais, das quais, pelo menos, 30 (trinta) dias consecutivos.

Quanto ao recolhimento de imposto de renda e de contribuição previdenciária, entendo que tal discussão não deve se dar no atual momento processual, mas sim em fase de execução.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Deixo de condenar o Recorrente em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas o condeno em honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)